Tribunal: TJDFT
Processo: 0714537-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DA COMPRA DO BEM. VERDADEIRA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. EMPRESA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos dos embargos de terceiro, que julgou procedente o pedido para determinar a desconstituição da penhora do bem imóvel de matrícula no 343.200, do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, localizado em Águas Claras, efetivada nos autos de no 0717724-56. A embargada foi condenada a arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 360.000,00). 1.1. Nesta sede recursal a empresa requerida apela buscando: a) a reforma da sentença a fim de que seja atribuído o ônus sucumbencial à 2a apelada, no sentido de aplicação do princípio da causalidade à hipótese dos autos, pois esta sempre teve ciência de que o bem se tratava de direito de terceiros; e b) a minoração dos honorários sucumbenciais, devendo sua fixação ser realizada de forma equitativa, nos termos do art. 85, §2o e §8, do CPC.
2. O Código de Processo Civil, apesar de consagrar, via de regra, o princípio da sucumbência, não foi totalmente alheio ao princípio da causalidade. O CPC permite, além dos casos previstos no §10 do art. 85, ser aplicável a regra da causalidade em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios. 2.1. Ou seja, o princípio da causalidade pode ser aplicado em determinadas situações, de forma que a parte seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido responsável pela existência do processo. 2.2. De fato, em ações como a presente, é descabida a aplicação do princípio da sucumbência, uma vez que não se pode afirmar quem seria vencedor ou vencido na demanda. 2.3. Contudo, pode-se utilizar como parâmetro para condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios o princípio da causalidade, que impõe a condenação àquele que deu causa à propositura da ação. 2.4. Dessa forma, apesar de a condenação em verba honorária ter como requisito a existência de vencedor e vencido, o ônus da sucumbência no sistema processual é norteado pelo princípio da causalidade, que revela que o causador da instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. 2.5. Cumpre destacar que, a princípio, aplica-se o entendimento externado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios", tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. 2.6. Apenas com a oposição de resistência pela parte embargada é que fica caracterizado o “conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência” (REsp 1.452.840/SP). 2.7. Nesse sentido, tem seguido a jurisprudência desta Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. MITIGAÇÃO. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA QUANTO À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO REPETITIVO DO STJ. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A súmula 303 do c. STJ preceitua que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 2. Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: Estes devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. 3. Em regra, a parte que deixa de registrar transferência de propriedade de imóvel, levado à penhora, não pode se beneficiar com a condenação da parte contrária aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios. 3.1. No entanto, a fixação dos honorários, com base no princípio da causalidade, somente seria possível caso a embargada, ora apelada, não tivesse oposto resistência aos embargos de terceiro, ao ter conhecimento da verdadeira situação de tradição do bem objeto do pedido de constrição. 4. O STJ firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o embargado deverá suportar o ônus da sucumbência quando, restando claro nos embargos que o bem sobre o qual recaiu o ato constritivo foi objeto de alienação prévia à execução, insistir na manutenção da constrição (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamim, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). 5. Recurso conhecido e provido.” (07055937920198070018, Acórdão Número: 1208447, 7a Turma Cível, Relator: Gislene Pinheiro, DJE: 18/10/2019).
3. No caso, observa-se que quem deu causa ao processo foi a construtora, ora recorrente, tendo em vista a impossibilidade do registro imobiliário da compra do bem (conforme os autos no 0717724-56) e que mesmo tendo conhecimento de que o imóvel pertencia à embargada buscou a alienação judicial após a penhora, como se proprietária fosse. 3.1. Desse modo, não é possível imputar à ré Gláucia os ônus da sucumbência, uma vez que a recorrente é a verdadeira proprietária do imóvel e que após noticiar tal fato não se verificou qualquer manifestação da requerida Gláucia. Ou seja, não existiu nenhuma resistência da ré Gláucia quanto à penhora. 3.2. Portanto, o acesso ao Poder Judiciário mostrou-se indispensável para a resolução da lide, motivo pelo qual a recorrente deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto deu causa à propositura da ação. 3.3. Ademais, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.4. No caso, não há qualquer excesso ou exorbitância para que os honorários advocatícios sejam fixados como na sentença, isso porque o valor da causa foi fixado em R$ 360.000,00, de modo que 10% sobre o valor da causa representa o importe de R$ 36.000,00 (art. 85, §2o, do CPC). Desse modo, os honorários devem ser mantidos conforme estabelecido na sentença. 3.5. Além disso, devem ser majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).
4. Apelação improvida.